Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703979-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOTEL NACIONAL S/A EMBARGADO: INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se, inicialmente, de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Precatórias, que, na carta precatória (Processo no 0703277-68.2020.8.07.0015), para imissão da requerente na posse dos imóveis localizados no Setor Hoteleiro Sul, em desfavor de HOTEL NACIONAL S.A., tornou sem efeito a determinação para cumprir a diligência deprecada, em razão de expediente encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, datado de 19 de fevereiro de 2020, a qual diz respeito aos imóveis matriculados sob o número 6.792, 85.281 e 85.283, no Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ordenou a devolução do Mandado de Imissão na Posse sem cumprimento e, por fim, mandou arquivar os autos (ID 14427424). Realizado o julgamento do agravo de instrumento em 27.05.2020 e publicado o acórdão em 04.06.2020, foram opostos embargos de declaração pelo agravado (ID 16715406), com pedido de efeito suspensivo, cuja análise liminar foi realizada em 11.06.2020, por meio da decisão de ID 16745992, que indeferiu o pedido. Posteriormente, em 16.06.2020, o embargante protocolou a petição de ID 16867224, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração informando a existência de fatos novos, consistentes no julgamento do Conflito de Competência no 161.101, pelo Superior Tribunal de Justiça, que, segundo afirma, não obstante tenha afastado a competência da Justiça do Trabalho, não cancelou a decisão proferida pelo TRF da 3a Região, que determina o cancelamento do leilão ocorrido e a suspensão de qualquer ato de imissão na posse. Narra terem sido opostos embargos de declaração; porém, o Juízo deprecante, ignorando o que foi decidido no conflito de competência, determinou ao Juízo deprecado o cumprimento do mandado de imissão na posse. Faz considerações sobre o poder geral de cautela, que segundo entende, deve ser exercido de forma a assegurar a propriedade da peticionante, e destaca o teor das manifestações do Ministério Público de São Paulo, bem como da Procuradoria Geral da República. Requer, ao final, a reconsideração da decisão, a fim de que seja atribuído aos embargos de declaração o efeito suspensivo vindicado, para que se suspenda qualquer mandado de imissão na posse até que seja declarado pelo Tribunal de São Paulo o Juízo competente para dispor sobre os imóveis que compõem o complexo hoteleiro Hotel Nacional, utilizando-se do poder geral de cautela, pois demonstrada a plausibilidade do direito invocado e para que se evite dano de impossível reparação. O embargante apresentou os documentos de IDs 16901927, 16901935 e 16902054. Relatados. Decido. Assim como restou asseverado tanto no julgamento do agravo de instrumento quanto na decisão cuja reconsideração busca o embargante, não cabe ao Juízo deprecado avaliar o mérito da decisão objeto de cumprimento, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz natural, aos limites da carta precatória e de toda a organização jurisdicional pátria. Ao Juízo deprecado e, por consequência, a este Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por aquele Juízo, compete tão somente analisar aspectos formais da carta precatória. Dessa forma, os fatos novos alegados pelo embargante não podem ser analisados nesta instância recursal, principalmente em sede de embargos de declaração, que se trata de recurso com cognição limitada. Ademais, também como já destacado na decisão de ID 16745992, o embargante possui os meios processuais próprios para se insurgir quanto à decisão que determinou a imissão na posse no Juízo Deprecante. Por fim, como se observa na decisão proferida pelo Juízo a quo, em 17.06.2020, os pedidos realizados nestes autos já foram objeto de análise tanto pelo Juízo Deprecante quanto pelo Tribunal de São Paulo, tendo sido indeferidos. Confira-se trecho da referida decisão do Juízo a quo: (...) 9. Conforme inúmeras vezes demarcado ao longo destes autos, não compete a este Juízo Deprecado analisar questões de mérito acerca da medida cujo cumprimento fora deprecado e, muito menos, funcionar como instância revisora das decisões já proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo (Deprecante). 10. A dúvida levada ao conhecimento do Juízo Deprecante, por determinação do relator do AGI n.o 0703979-59.2020.8.07.0000, já foi resolvida por quem lhe compete, conforme se vê da decisão de Id 65509133, p. 98/101. Além do disso, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n.o 161.101/SP afastou a jurisdição da Justiça do Trabalho e da Vara de Execução Fiscal da Subseção Federal de São Paulo sobre o caso e determinou que o TJSP definisse se a competência permanece perante a 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo ou se é da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais daquela mesma Comarca. 11. O requerido Hotel Nacional já tentou obter o reconhecimento da prejudicialidade externa entre a decisão a ser proferida pelo TJSP no conflito de competência e o cumprimento da imissão na posse deprecado nesta precatória, mas não obteve êxito perante o Juízo Deprecante (cf. decisão de Id 65509133, p. 125/126), tampouco perante o TJSP (ao menos em sede de liminar, cf. Id 65509133, p. 17/20) e muito menos perante o Desembargador Relator do AGI n.o 0703979-59.2020.8.07.0000 TJDFT, conforme é possível verificar da decisão proferida naqueles autos em 11 de junho de 2020, em que foi negado efeito suspensivo aos embargos de declaração interposto pelo Hotel Nacional. (...) Destarte, a despeito das alegações volvidas no pedido de reconsideração formulado pelo embargante, elas não são aptas para infirmar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. Brasília, D.F., 17 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator